Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CAMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Pet 12.100 RD-segundo/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/6/2025), pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). 



    Diante da apresentação das alegações finais pela Procuradoria-Geral da República e pelas Defesas de todos os réus, solicitei ao Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro FLÁVIO DINO, dias para julgamento presencial da presente ação penal, tendo sido incluído na pauta de julgamento da PRIMEIRA TURMA nas datas de 9/12/2025, 10/12/2025, 16/12/2025 e 17/12/2025.



    Nos autos da Pet 12.100/DF, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluída a prisão preventiva de MARCELO COSTA CAMARA, as quais deferi em 26/1/2024. A prisão foi efetivada em 8/2/2024. Foi concedida a liberdade provisória em 16/5/2024, cumulada com medidas cautelares.



    Em 18/6/2025, decretei a prisão preventiva de MARCELO COSTA CAMARA, em virtude do descumprimento das medidas cautelares referentes à proibição de utilização de redes sociais e de contato com outros investigados. Ressaltei, naquela oportunidade, que a tentativa do réu, por meio de seu advogado, de obter informações então sigilosas do acordo de colaboração premiada de MAURO CÉSAR BARBOSA CID indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, em tentativa de embaraço às investigações (Lei 12.850/2013, art. 2º, §1º). Determinei, também, a instauração de inquérito específico em face de Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz e Marcelo Costa Camara, para apuração de possível delito de obstrução de infração penal que envolva organização criminosa (eDoc. 236).



    Em 19/8/2025, mantive a prisão preventiva de MARCELO COSTA CAMARA (eDoc. 952).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.



    Nos autos da Pet 12.100/DF, em decisão datada de 26/1/2024, entre outras medidas, decretei a prisão preventiva de MARCELO COSTA CAMARA, consignando, naquela ocasião, que:



    “(...) a representação da Polícia Federal aponta que o investigado MARCELO COSTA CAMARA, que atuava como Assessor Especial da Presidência da República, com significativa proximidade ao então Presidente, também assumiu posição de relevo na dinâmica golpista, por atuar como responsável pelo núcleo de inteligência paralela que operava na coleta de informações sensíveis e estratégicas para auxílio na tomada de decisões do então Presidente da República.



    Diálogos mantidos entre MARCELO COSTA CAMARA e MAURO CID, durante o mês de dezembro de 2022, indicam sua atuação no monitoramento de várias autoridades, inclusive desse Ministro relator, como se constata das conversar constantes das fls. 170-174, que serviria, fundamentalmente, a assegurar que ordem de prisão consignada do decreto golpista pudesse ser cumprida, contexto que evidencia as intenções reais da organização criminosa no sentido de consumar a ruptura institucional com decretação de golpe de Estado e cerceamento à independência do Poder Judiciário:



    (...).



    Como bem enfatizado pela autoridade policial, está demonstrado o acesso privilegiado de informações pelo grupo, pois as circunstâncias identificadas evidenciam ações de vigilância e monitoramento em níveis avançados, o que pode significar a utilização de equipamentos tecnológicos fora do alcance legal das autoridades de controle (fl. 243), numa dinâmica de inteligência paralela para a qual não há garantia de efetiva interrupção, o que reforça a necessidade de decretação de prisão preventiva de MARCELO COSTA CAMARA como também destacado pela PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA:



    “Marcelo Costa Câmara é Coronel do Exército da reserva, com formação nas Forças Especiais, e atuou como Assessor Especial da Presidência da República. Era considerado um dos assessores mais próximos do ex-Presidente da República, tendo sido, após o término do mandato, nomeado corno um de seus auxiliares residuais, viajando aos EUA para acompanhá-lo. Pelos elementos até então coligidos, ele era responsável pelo núcleo de inteligência paralela, coletando informações sensíveis e estratégicas, com aptidão para auxiliar a tomada de decisões do ex-Presidente da República.



    O cumprimento das medidas cautelares outrora deferidas identificou inúmeras trocas de mensagens entre Marcelo Costa Câmara e Mauro Cid, que, sobretudo a partir de 15.12.2022, demonstram sua forte atuação no monitoramento do itinerário, do deslocamento e da localização do Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Intitulado como "professora", a vida privada e a liberdade de locomoção do Ministro foram acompanhadas pelo grupo criminoso, ao menos até seu retomo de São Paulo para Brasília, para presenciar a cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente da República.



    Em razão disso e da contemporaneidade com as reuniões ocorridas no Palácio da Alvorada, no contexto das quais foi apresentada a minuta do decreto de golpe de Estado, que previa a prisão do Ministro do STF, a representação salienta que o grupo criminoso tinha intenções reais de consumar a subversão do regime democrático, capturando e detendo o então Chefe do Poder Judiciário Eleitoral. As investigações também demonstram que, pelo menos, desde o dia 15.12.2022, Marcelo Costa Câmara já possuía o itinerário exato do deslocamento do Ministro pelos próximos quinze dias.



    O acesso privilegiado às informações sensíveis e às circunstâncias identificadas evidenciam ações de vigilância e monitoramento em níveis avançados, o que pode significar que, sobretudo por meio da atuação de Marcelo Costa Câmara, o grupo criminoso utilizou equipamentos tecnológicos fora do alcance legal das autoridades de controle oficiais.



    Nesse sentido, considerando o atual estado de liberdade do investigado, não há garantias de que o monitoramento do Ministro Alexandre de Moraes tenha cessado, nem se descarta a possibilidade de que outras autoridades do Poder Judiciário estejam sendo monitoradas, pondo em risco a garantia da ordem pública e a própria segurança daquelas, pelo que é necessária a prisão preventiva do representado.”



    A decretação de prisão cautelar de (...) MARCELO COSTA CAMARA é razoável, proporcional e adequada até que se garanta a devida colheita probatória, na busca por delimitar todas as condutas criminosas apontadas pela Polícia Federal e a responsabilidade penal dos diversos núcleos da organização criminosa.” 



    Com o avanço das investigações, em 16/5/2024, nos autos da Pet. 12.100/DF, concedi a liberdade provisória a MARCELO COSTA CAMARA, mediante a imposição de medidas cautelares, entre elas (eDoc. 668, vol. 12, fls. 3.151-3.156):



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais investigados da presente PET, por qualquer meio, inclusive, por intermédio de terceiros.



    Em 18/6/2025, conforme relatado, decretei a prisão preventiva de MARCELO COSTA CAMARA, em virtude do descumprimento das medidas cautelares impostas, notadamente a “Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa” e “proibição de contato com os demais investigados, inclusive por intermédio de terceiros”, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário e a continuidade de práticas ilícitas.



    As condutas noticiadas indicam que o réu e seu procurador tentaram obter os dados sigilosos relativos ao acordo de colaboração premiada, por meio de conversas realizadas pelo Instagram e por meio de contatos pessoais na Sociedade Hípica de Brasília/DF, no período em que o réu MARCELO COSTA CAMARA estava preso.



    Os elementos de provas trazidos aos autos da Pet 12.100/DF, cuja denúncia resultou na distribuição desta AP 2.693/DF, já indicavam a existência de gravíssimos crimes e indícios suficientes da autoria, além de demonstrarem a extrema periculosidade dos agentes, incluído o réu MARCELO COSTA CAMARA, integrantes de uma organização criminosa, com objetivo de executar atos de violência, com monitoramento de alvos e planejamento de sequestro e, possivelmente, homicídios do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do Presidente eleito, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e do Vice-Presidente eleito, GERALDO ALCKMIN.



    Na última decisão, em que foi mantida a prisão preventiva de MARCELO COSTA CAMARA, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc. 944):



    “(...) A narrativa delineada pelo próprio agravante em sua defesa prévia aponta que o advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, ao longo de março de 2024, buscou se comunicar com Mauro César Barbosa Cid a fim de obter informações sigilosas sobre o acordo de colaboração premiada firmado pelo último e, em seguida, pleitear a nulidade do instrumento. (...)



    Os trechos insinuam que Marcelo Costa Câmara não apenas conhecia a conversa conduzida por seu advogado, mas dela se beneficiou ao utilizá-la como argumento defensivo. Assim, os elementos apontam que Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz atuou como efetivo intermediário entre o aparente perfil de Mauro César Barbosa Cid e Marcelo Costa Câmara, ainda que este se encontrasse preso preventivamente. A pretensão do agravante de adquirir dados afetos a acordo de colaboração premiada então protegidos por sigilo evidenciam o concreto risco à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal (...)”.



    Na oportunidade, a Procuradoria-Geral da República sustentou, ainda, que: “a tutela preventiva foi motivada pela gravidade concreta dos delitos, pela lesividade das condutas e pelo perigo de reiteração delitiva, circunstâncias inalteradas desde sua determinação em 18.6.2025”.



    As razões de fato e de direito permanecem, portanto, inalteradas, devendo ser mantido o entendimento que sustenta a prisão preventiva do réu.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    Ressalto que a tentativa, por meio de seu advogado, de obter informações então sigilosas do acordo de colaboração premiada de MAURO CÉSAR BARBOSA CID indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu MARCELO COSTA CAMARA, em tentativa de embaraço às investigações (Lei 12.850/2013, art. 2º, § 1º).



    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a manutenção da prisão preventiva quando houver a necessidade de acautelar a aplicação da lei penal, bem como a ordem pública, em razão da probabilidade concreta de reiteração delituosa (HC 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; HC 85.335/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11/11/2005; HC 208.605-AgR/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28/1/2022; HC 209.198-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15/2/2023 e HC 162.041-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º/8/2019).



    Assim, estão presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, bem como a imprescindível e necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, como destacados por MAURICE HAURIOU (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136) e MIRKINE GUETZÉVITCH (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.) para a MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO COSTA CAMARA, nos termos de pacífica jurisprudência dessa SUPREMA CORTE, pois a periculosidade do “agente apontado como integrante de articulado grupo criminoso” (HC 245431 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/10/2024), “a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados, a lesividade das condutas (HC 236311 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 24/4/2024) e “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017) justificam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.



    É evidente a necessidade de manutenção da custódia cautelar do acusado MARCELO COSTA CAMARA, ante a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.



    Todas essas circunstâncias, já destacadas em decisões anteriores, permanecem inalteradas, não se verificando qualquer fato superveniente apto a afastar a necessidade e adequação da prisão preventiva decretada.



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO COSTA CAMARA (CPF 007.443.707-01).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente